Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA DEMONSTRADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
Agravo de Instrumento interposto por DANIEL MAURICE LALLEMAND (58 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem.
A controvérsia diz respeito à realização de CONSULTA EM UROLOGIA-LITIASE, com pedido médico inserido no SISREG III em 17/01/2024, a paciente acometido de CALCULOSE DO RIM E DO URETER, classificado com risco amarelo, acompanhado na UBS 06 GAMA.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu que deve prevalecer a fila do Sistema de Regulação.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário.
A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes.
Isso porque os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde.
Cabe a esses profissionais classificarem os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento de todas as demandas na área de saúde.
Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças.
A demanda da parte autora se enquadra nessas exceções. Primeiro porque há uma divergência de classificação de risco do paciente entre a médica assistente e o órgão regulador. A primeira justificou a classificação de risco como vermelha pelo perigo aumentado de infecção e sepse (ID 55770862 - Pág. 2), enquanto o regulador classificou o atendimento como de risco amarelo sem que se tenha conhecimento da justificativa para tal ato.
Segundo, porque a mesma médica assistente pontua como severas as dores experimentadas pelo paciente e igualmente severo o risco de comprometimento da função renal, considerando tratar-se de cálculo renal de 20mm de comprimento que obstrui a via urinária à esquerda, não sendo possível ser expelido sem cirurgia.
Tudo a recomendar a impossibilidade de atendimento no prazo estimado pela Central de Regulação Ambulatorial (aproximados 31 meses – ID 55770862 - Pág. 3) e observância do prazo de 100 dias para realização de consultas (Enunciado n. 93 - ornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça), porque o paciente necessita de nova avaliação médica o quanto antes, inclusive para definição de seu grau de risco no que se refere ao procedimento cirúrgico que se seguirá.
Assim, em exame preliminar, verifico ocorrer a pronta necessidade de fornecimento de serviço básico de saúde conforme pedido realizado pela médica assistente.
Em assim sendo, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 10 dias, forneça CONSULTA EM UROLOGIA-LITIASE.
Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem, exceto a intimação da presente decisão, que deverá ser realizada pela Secretaria da Turma.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Ouça-se o Ministério Público em seguida.”
2. O Distrito Federal apresentou contrarrazões em que defende a decisão agravada. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, era urgente a necessidade de realização da consulta em razão das fortes dores e da necessidade de classificação de risco do paciente para o procedimento cirúrgico que se seguirá. Portanto, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada, nos exatos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.